Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-31.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL PELA PRÁTICA DE DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a valoração negativa da conduta social em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto;
(ii) estabelecer se há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta e demonstra insubordinação às regras da execução penal, legitimando a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
4. A jurisprudência do STJ admite como idônea a fundamentação que negativou a conduta social em tais hipóteses (v.g., AREsp 2.633.799/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma).
5. O art. 59 do Código Penal não impõe critério matemático rígido para a fixação da pena-base, sendo facultado ao juiz, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, definir a fração aplicável.
6. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se mais adequada e equânime do que o critério de 1/6 sobre a pena mínima, evitando distorções na individualização da pena.
7. O regime inicial semiaberto mantém-se em razão da reincidência, não sendo cabível substituição por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena (CP, arts. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o; 44 e 77).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o; 44; 59; 77; 180, caput. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 07192000520228070003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15.04.2024; STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.08.2020.